Tribunal: STJ
Processo: 0040772-70.2022.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216316 - TO (2025/0195938-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RENATO FLÁVIO BATISTA E SILVA - TO011051
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO. MATÉRIA ALEGADA APENAS NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. SEMOVENTE NA
PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE VIGILÂNCIA. CONDUTA
OMISSIVA E CULPOSA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES. ANÁLISE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
É sabido que é inviável o conhecimento de tema que foi suscitado apenas em agravo
1.
interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão
consumativa.
Modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido – aferindo se houve ou não omissão
2.
dos agentes públicos e existência de nexo causal – exige reexame do conjunto fático-
probatório, circunstância que redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e
não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o seguimento do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50685114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 5f06852c-1b06-4a09-a756-c8e560247458

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216316 - TO (2025/0195938-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RENATO FLÁVIO BATISTA E SILVA - TO011051
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO. MATÉRIA ALEGADA APENAS NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. SEMOVENTE NA
PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE VIGILÂNCIA. CONDUTA
OMISSIVA E CULPOSA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES. ANÁLISE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
É sabido que é inviável o conhecimento de tema que foi suscitado apenas em agravo
1.
interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão
consumativa.
Modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido – aferindo se houve ou não omissão
2.
dos agentes públicos e existência de nexo causal – exige reexame do conjunto fático-
probatório, circunstância que redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e
não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o seguimento do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO TOCANTINS contra
decisão monocrática desta relatoria que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, assim ementada (e-STJ, fl. 483):

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. SEMOVENTE NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE VIGILÂNCIA.
CONDUTA OMISSIVA E CULPOSA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES.
ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA50238043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:56
Código de Controle do Documento: 52e578bd-d252-4119-a51f-6bf78e150399

O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 495-501), sustenta a existência de
omissão no acórdão recorrido, uma vez que, "ao reconhecer a responsabilidade
objetiva do Estado, se omitiu em apreciar o argumento de defesa da inexistência de
causa relevante" (e-STJ, fl. 498).
Alega a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, porque todas as premissas já
estão devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise
de fatos ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Defende que, "em razão do valor arbitrado na condenação por danos morais
– decorrente de suposta existência de responsabilidade objetiva do Estado – não
respeitar os padrões de razoabilidade e proporcionalidade, configurando
enriquecimento ilícito e causando excessivo prejuízo à administração pública, matéria
eminentemente de direito não havendo nenhuma necessidade de reexaminar fatos e
provas" (e-STJ, fl. 500).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 505-508).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, nas razões do recurso especial não foi indicada nenhuma violação
ao art. 1.022 do CPC/2015, e não há omissão a ser sanada, evidenciando a inovação
recursal no pleito do agravante.
Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de
julgamento concluída em
, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a
21/8/2024
seguinte tese jurídica (Tema 1.122/STJ): "As concessionárias de rodovias respondem,
independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes
causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se
as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".
No caso, no que se refere à responsabilidade civil do agravante, por meio da
AGETO, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins apresentou os seguintes
fundamentos (e-STJ, fls. 372-376 – sem destaque no original):

Compulsando os autos, verifica-se que o acervo fático-probatório
colacionado ao caderno processual evidencia a narrativa autoral e o acidente
de trânsito é questão incontroversa nos autos, âmbito em que o cerne
recursal está restrito à imputação de responsabilidade civil a AGÊNCIA
TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETO e ao ESTADO DO
TOCANTINS no resultado do evento danoso, e, na sua esteira lógica, sobre
Documento eletrônico VDA50238043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:56
Código de Controle do Documento: 52e578bd-d252-4119-a51f-6bf78e150399

os danos materiais e extrapatrimoniais (morais) decorrentes do
acidente. Desde já adianto que o processo sob exame merece solução
diversa da adotada na sentença recorrida.
De início, saliento que, no caso, a responsabilidade civil da AGÊNCIA
TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETO e ao ESTADO DO
TOCANTINS é objetiva.
O recorrido sustenta que “Não há como o Estado, nesses casos, ser
onipresente, de forma que não se pode culpá-lo pelo fato do serviço de
vigilância prestado não ter sido perfeito, pois perfeição é coisa divina.”
(EVENTO XXX), contudo, a discussão em torno do dever estatal, que resulta
da responsabilidade pelo risco administrativo, considera a premissa de que o
dano efetivamente ocorreu e que este guarda relação de causalidade com a
atuação ou falha na atuação estatal.
De fato, não há como o Estado ser onipresente. Exatamente por tal razão,
deve prestar serviço eficiente, eficaz e seguro, de modo a mitigar a
ocorrência de situações tais quais como a dos autos. Raciocinar de forma
contrária seria admitir que os entes públicos “lavem suas mãos” diante de
acontecimentos em suas dependências, tal como já ocorrido em
determinado momento da história da humanidade, aí sim com presença
divina.
O evento danoso é causado pelo descumprimento de um dever específico
de agir do Poder Público, aliado à efetiva possibilidade de agir para impedir o
resultado danoso.
(...)
Enfatizo que a invasão da pista de rolamento por semoventes constitui um
risco inerente aos serviços rodoviários prestados pela Agência de
Transportes e Obras, de modo que, a colocação de placas de alerta e de
advertência aos motoristas - sobre o risco de haver animais na pista -
caracteriza conduta mínima exigível que se espera da AGETO, ora
responsável direto e principal pela administração.
No caso concreto, das provas juntadas aos autos vê-se que
ficou comprovado o nexo causal entre a omissão da autarquia estatal, decorrente da
ausência de fiscalização eficaz e/ou sinalização adequada da rodovia onde ocorreu o
sinistro e os danos decorrentes do evento danoso.
Nesse contexto, a alteração da conclusão do Tribunal de origem – no
sentido de que estaria comprovada a responsabilidade do agravante pela manutenção,
conservação e fiscalização da rodovia federal e pelos danos causados a terceiro,
assim como para rever o valor da indenização por dano moral – ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR DESNÍVEL
Documento eletrônico VDA50238043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:56
Código de Controle do Documento: 52e578bd-d252-4119-a51f-6bf78e150399

DE PISTA (BURACO) E DESMORONAMENTO DO ACOSTAMENTO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ACÓRDÃO DE
ORIGEM QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C"
PREJUDICADA.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos, na qual a
parte autora busca a responsabilização civil do DNIT por danos morais e
materiais (ressarcimento e pensão vitalícia) em razão da morte do esposo/pai
/irmão em acidente automobilístico, ocorrido em
.
11/07/2009
2. A Corte de origem, com base nas provas carreadas aos autos,
reconheceu o nexo de causalidade entre a omissão do Estado (não tomar as
providências diante da existência de falha na pista de rolamento e
acostamento, quer consertando o local, quer sinalizando para alertar os
motoristas que por ali trafegavam) e o dano sofrido pelos ora recorridos.
3. Modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve
ou não omissão dos agentes públicos e existência de nexo causal, exige
reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
4. No que se refere ao valor da indenização, fixada a título de danos morais,
o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, consignou que,
"considerando a gravidade (perda do ente querido e provedor), cabe manter
o montante indenizatório definido na decisão recorrida a título de danos
morais de R$ 160.000,00, na base de R$ 50.000,00 para mãe e filhas
menores e R$ 10.000,00 para o irmão" (fl. 272, e-STJ), quantum que merece
ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7
/STJ.
5. Outrossim, a necessidade do nova análise da matéria fática inviabiliza o
Recurso Especial também pelo art. 105, III, "c", da Constituição Federal,
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
(AREsp n. 598.512/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de
- sem destaque no original).
18/12/2020

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50238043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:56
Código de Controle do Documento: 52e578bd-d252-4119-a51f-6bf78e150399

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.216.316 / TO
Número Registro: 2025/0195938-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00407727020228272729 407727020228272729
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RENATO FLÁVIO BATISTA E SILVA - TO011051
RECORRIDO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RENATO FLÁVIO BATISTA E SILVA - TO011051
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: 9a751cdd-f1a3-4e10-abee-50be1452612d

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: 9a751cdd-f1a3-4e10-abee-50be1452612d